Tribunal: TJMT
Processo: 0000262-33.2020.8.11.0109
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000262-33.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONILDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 014.131.321-89 (APELADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), ANTONIO ROMERITO SILVA DOS SANTOS - CPF: 014.837.921-45 (APELADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 067.591.351-99 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ROGERIO SARAIVA TRAJANO (APELADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), JIAN DIEGO CRISTANI - CPF: 050.136.911-25 (APELADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONILDO SILVA DOS SANTOS, ANTONIO ROMERITO SILVA DOS SANTOS, DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, ROGERIO SARAIVA TRAJANO, JIAN DIEGO CRISTANI

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO “
NA ATIVIDADE
” – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PLEITO PELA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, TODOS DA LEI No 11.343/2006 – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora material, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 dispensa que o agente seja encontrado na posse direta da droga, sendo que outros meios de prova (depoimentos e interceptações telefônicas) podem vinculá-lo aos elementos apreendidos, situação em que sua condenação será possível.

Nas situações onde os elementos de prova carreados aos autos não sejam capazes de vincular o acusado à droga apreendida, é inviável acolher o pedido de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06).

Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional.

Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento do apelado, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000262-33.2020.8.11.0109

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONILDO SILVA DOS SANTOS, ANTONIO ROMERITO SILVA DOS SANTOS, DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, ROGERIO SARAIVA TRAJANO, JIAN DIEGO CRISTANI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença penal proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos do processo no 0000262-33.2020.811.0109, cujos termos
julgaram parcialmente procedentes
os termos da denúncia e
absolveram
(
i
) os apelados
Ronildo Silva dos Santos
e
Antônio Romerito Silva dos Santos
da acusação de terem praticado os crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35
caput
, da Lei no 11.343/2006, (
ii
)
Jian Diego Cristani
e
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
da acusação de terem praticado o crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e (
iii
)
desclassificou
, em favor do apelado
Rogério Saraiva Trajano,
o crime previsto no art. 33
, caput
, da Lei no 11.343/2006 para o declinado no art. 28,
caput
, daquela Lei (ID 147346830 – pp. 23/36).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela
condenação
de (
i
)
Ronildo Silva dos Santos
e
Antônio Romerito Silva dos Santos
como incursos nas penas do art. 33,
caput
, e art. 35
caput
, da Lei no 11.343/2006, (
ii
) de
Jian Diego Cristani
e
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e (
iii
) pela condenação de
Rogério Saraiva Trajano
pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 147351674).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 147351676, ID 147351677, ID 147351678, ID 147351680 e ID 152199651).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso de apelação, devendo a sentença absolutória ser mantida incólume (ID 153414190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONILDO SILVA DOS SANTOS, ANTONIO ROMERITO SILVA DOS SANTOS, DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, ROGERIO SARAIVA TRAJANO, JIAN DIEGO CRISTANI

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Maycon José Coghi, vulgo “Veio” e “MK”, dando-o como incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos VI e VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Gualdinei Silva Pereira, vulgo "Didi" e "Pereira", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Alexandre da Silva Barbosa, vulgo "Nego Capivara", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Wesley Rocha Medrado, vulgo Tipi e Ossada", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Elisa Aparecida Paz da Silva como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Edgar Montalvão de Oliveira, vulgo “Montalvão”, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Rubens Silva dos Santos como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Natanailson de Almeida Pereira como incurso nas sanções artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Wesley Pereira de Aquino como incurso nas sanções do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Cristiano Larsson Barcellos de Farias como incurso nas sanções do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Willian da Silva Cabral como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06; Edvaldo dos Santos, vulgo "Vavá", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos VI e VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Advaldo Ferreira dos Santos, vulgo "Negão Problema", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Kezia Greiciane da Silva, vulgo "Gleice", como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Franciciones Inguis Pereira, vulgo “Índio Veneno”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Luciano Pereira Filho como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/ c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Lucineia Pereira Luciano, vulgo "Néia", como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Luciely Aparecida Luciano, vulgo "Ci", como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/ c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Audeliz Reinaldo de Carvalho como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Jânio Ivo de Jesus, vulgo "Cobra", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06;
Ronildo Silva dos Santos, vulgo "Veio", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.340/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput , da Lei n. 11.343/06
;
Antônio Romerito Silva dos Santos, vulgo "Batoré", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.340/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput , da Lei n. 11.343/06
;
Jian Diego Cristani, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06
;
Deusiane Fernanda de Souza da Silva, vulgo “Maninha” como incursa nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06
; Welto Zeferino Lima, vulgo "Zóio", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes;
Rogério Saraiva Trajano, vulgo "Saraiva", como incurso nas sanções do artigo 33, caput , da Lei n. 11.343/06
, por diversas vezes; Grazielli Monsson, vulgo "Grazi", como incursa nas sanções do artigo 36 da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes.

A inicial acusatória fundamentou-se em elementos colhidos pela Polícia Judiciária Civil nos autos do Inquérito Policial no 0000762-36.2019.8.11.0109 (operação “Na atividade”), cujo objetivo foi investigar e coibir delitos relacionados ao tráfico de drogas, os quais teriam sido praticados por diversos núcleos associativos vinculados à facção criminosa Comando Vermelho na cidade e Comarca de Marcelândia/MT.

As investigações basearam-se, dentre outros elementos, nos elementos produzidos em interceptações telefônicas e na quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos nos autos no 2040-09.2018.811.0109 (Código 78007) e em colaborações premiadas celebradas no curso da fase inquisitorial.

Com o encerramento das diligências o relatório técnico final de 25/06/2019
apontou 52 (cinquenta e duas) pessoas
envolvidas com crimes relacionados ao tráfico de drogas, as quais estariam vinculadas à facção criminosa Comando Vermelho. O grupo criminoso estaria estruturado a partir de diversas associações voltadas à comercialização ilícita de entorpecentes, cada qual composta, em sua maioria, por membros distintos umas das outras.

Neste sentido, a inicial acusatória identificou a existência de cinco associações distintas, o que levou o juízo de primeiro grau a determinar a cisão processual, desmembrando-o em autos distintos, motivo pelo qual o presente processo está delimitado às condutas narradas e imputadas à “associação 05”, cujos fatos encontram-se definidos às fls. 37/52 (ID 147346812 – pp. 157/162).

Deste modo, o presente julgamento terá por objeto, tão somente, as condutas relativas à referida associação.

Segundo a inicial acusatória, entre o segundo semestre do ano de 2018 até junho de 2019, na cidade de Marcelândia/MT,
Ronildo Silva dos Santos
e
Antônio Romerito Silva dos Santos
, com consciência e vontade, adquiriram, venderam, ofereceram e forneceram drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins diversos ao seu consumo.

Relata que nas mesmas condições de tempo e lugar anteriormente mencionadas,
Ronildo Silva dos Santos, Antônio Romerito Silva dos Santos, Jian Diego Cristani
e
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se para o fim de cometerem o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Acrescentou-se, ainda, que
Rogério Saraiva Trajano
, com consciência e vontade, adquiriu, vendeu e forneceu drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins diversos ao seu consumo.

Sustentando-se em elementos colhidos no curso das interceptações telefônicas, a inicial acusatória narrou que: “[...]
Ronildo Silva dos Santos
, também faccionado junto ao Comando Vermelho, fornecia entorpecentes na cidade de Marcelândia/MT em demasiada quantidade
[...]” (ID 147346812 – p. 159) e “[...]
verifica-se que o detento
Ronildo Silva dos Santos
, contava com apoio de seu irmão
Antônio Romerito Silva dos Santos
, vulgo batoré, para comercializar os entorpecentes em Marcelância
[...]” (ID 147346812 – p. 159).

A denúncia afirmou ainda:

“
Além disso, conforme relato do réu colaborador
JIAN DIEGO CRISTANI
às fls. 59-IP, aduzindo que no dia 22/07/2018 havia recebido uma ligação de
RONILDO SILVA DOS SANTOS
o qual lhe ofertou o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para transportar os entorpecentes da Ponte do Rio Azul, divisa entre os municípios de Marcelândia/MT e Cláudia/MT, para entregar à
ANTONIO ROMERITO SILVA DOS SANTOS
.

No entanto, a pedido de
ANTONIO ROMERITO SILVA DOS SANTOS
,
JIAN DIEGO CRISTANI
deixou o entorpecente em sua residência junto com uma balança de precisão.

Assim, no dia 25/07/2018 os policiais abordaram o usuário Ederson Silva Souza e este informou que havia adquirido uma porção de pasta base com
ANTONIO ROMERITO

SILVA DOS SANTOS
, ocasião em que a guarnição se dirigiu até a residência, mas este empreendeu fuga, estando
DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA
na residência, oportunidade em que tentou se desfazer de parte do entorpecente, mas foi presa em flagrante.

Posteriormente, a polícia se dirigiu até a residência do colaborador
JIAN DIEGO CRISTANI
e localizou o entorpecente que havia guardado para entregar à
ANTONIO ROMERITO SILVA DOS SANTOS
a pedido de
RONILDO SILVA DOS SANTOS
.

[...]

Além disso, restou apurado que
RONILDO SILVA DOS SANTOS
tentou negociar entorpecentes com
ROGÉRIO SARAIVA TRAJANO
. No entanto,
ROGERIO SARAIVA TRAJANO
adquiriria para revender os entorpecentes com o denunciado
GUALDINEI SILVA PEREIRA
, conforme trechos de fis. 459/461 do relatório final constante dos autos n. 2040-09.2018.811.0109 (78007): [...]” (ID 147346812 – pp. 160/161).

Durante a fase judicial diversos elementos de prova foram produzidos.

A testemunha
Juliomar Pinheiro de Almeida
, apontado como chefe de operações da Polícia Judiciária Civil na cidade de Marcelândia/MT, esclareceu durante a audiência de instrução e julgamento a respeito da operação “
na atividade
”:

“(...)
Promotora
: Juliomar,
em relação a essa associação cinco
. (...) Queria que o senhor narrasse, o que é que você tem conhecimento.

Testemunha
: Então doutora, tudo começou na Operação Na Atividade né, a polícia militar abordou um usuário, a gente já tinha informações de pessoas que faziam o tráfico de entorpecentes na cidade, a polícia civil e a polícia militar sempre trabalhou em conjunto no município,
e o nome do Ronildo, sempre era um das pessoas comentadas entre os informantes e os usuários de drogas né, ele é conhecido como Véio né, inclusive, os informantes tinham muito medo da sua pessoa né, então bastantes pessoas falavam do Ronildo, vulgo Véio, que ele é uma das pessoas que fazia, mandava droga pro município
. Então, durante a abordagem do usuário de entorpecente,
ele me indicou que teria adquirido essa droga de Batoré né, e Batoré naquele tempo estava residindo na casa da Deusiane, onde foi feito diligência no local, o Batoré empreendeu fuga né, a Deusiane estava no local, foi localizado uma quantia de pasta base, uma quantia de maconha, onde a Deusiane na oportunidade, na casa da Deusiane, tava a Deusiane o vulgo Neguinho, que depois a gente ficou conhecendo como Edgar Montalvão, e a pessoa da Elisa
, é, perguntado pra Deusiane sobre a droga, ela negou que a droga seja dela, ela falou que a droga podia ser do Batoré, porque o Batoré estava residindo lá, e ela era conhecida dele, porque ela teve um convívio com o irmão do Batoré né, como o Batoré empreendeu fuga, o mesmo não foi localizado, diante da situação com as informações passada pela Deusiane,
a gente se deslocou até a casa do Jian né, e lá foi logrado êxito e encontramos uma grande quantidade de pasta base né
,
e uma balança de precisão
,
onde o mesmo relatou todos os fatos
,
que a droga seria do Batoré
,
que o Ronildo teria mandado essa droga pra ele, e foi confirmar toda a versão que está nos autos né
. Quanto ao, depois nos autos, a gente viu durante a operação, que depois da prisão deles, a gente descobriu que a Elisa e o Montalvão né, era uma das pessoas que estavam fazendo o tráfico de drogas, e que eles estavam querendo tomar conta do tráfico aqui né, possivelmente estava pegando droga do Ronildo e do Tipi né, só que aí já é outra associação né,. Aí sobre o Saraiva é uma conversa do Ronildo, se não me engano com o Rubens, que é outro irmão do Ronildo, que eles citou Saraiva né, que era a pessoa que estava fazendo o tráfico de maconha na cidade, e logo o Saraiva, ele foi interceptado em uma conversa com o Didi, né que é o Gualdinei, outro alvo da operação, onde lá o Saraiva solicitou uma grande quantidade de entorpecente com Didi também.

Promotora
: Certo, agora é, eu queria que o senhor explicasse melhor, como que foi, quando vocês entraram na casa do Jian né, que encontraram a droga, queria que explicasse, como que era isso, o Véio, que mandava, o Batoré mandava guardar com o Jian, o Jian que revendia?

Testemunha
: Então, dentro da casa do Jian, eu não entrei né, eu tava com a Deusiane na viatura, (...) mas de acordo com relato do Jian, o Ronildo entrou em contato com ele né, com essa droga até a ponte do rio de Cláudia ali, e ofereceu uma quantia né, e essa droga era pra ser repassada ao Batoré.

Promotora
: Tá, que é o irmão do Ronildo?

Testemunha
: Isso, que é o Antônio Romerito.

Promotora
: Certo.

Testemunha
: E ainda lembro, parece que o Romerito foi até o serviço do Jian, acho que ali no Posto Trevão, e conversou com ele sobre essa droga né, onde Batoré ficou de pegar a droga, mas depois não pode pegar a droga, ele deixou a droga, manteve a droga com o Jian né, e parece que deixou mais uma balança de precisão, e que depois ele ia pegar a droga no outro dia né, porém nessa noite a gente fez a prisão dele.

Promotora
: Entendi, e lá também, na casa do Jian, o senhor tem conhecimento se funcionava também como uma boca de fumo, as pessoas iam fumar lá?

Testemunha
: Então, particularmente, do Jian, eu não tinha conhecimento né, pra mim foi tanto o Jian, quanto a Deusiane, pra mim, foi a primeira vez que, né, que a gente tinha conhecimento era do Batoré e do Ronildo.

Promotora
: Certo, e do Rogério, já tinha conhecimento?

Testemunha
: Não, foi a primeira vez também, que a gente, ele entrou, o Rogério entrou no decorrer da operação né, a gente não tinha ele como alvo. (...)”.

De sua parte, o policial civil
Elton da Silva Bebendo
afirmou:

(...)
Promotora
: Elton, você foi o responsável pela análise dessa interceptação, aqui da associação cinco?

Testemunha
: Sim.

Promotora
: Por favor, fale pra gente, o que é que o senhor concluiu?

Testemunha
: Tá, primeiramente, nesse caso aqui específico, cabe esclarecer um pouco da nossa atividade aqui no núcleo, é, aqui o nosso serviço é basicamente pegar, receber alguns áudios, e fazer a transcrição, basicamente é isso, nessa operação em específico, nós fizemos algo a mais, começamos a vincular os alvos, porque, isso em decorrência da pequena efetiva da delegacia de Marcelândia, geralmente a gente faz a interceptação, faz as transcrições, e devolve pra delegacia, a delegacia faz os seus relatórios de diligências, e citam as interceptações com as diligências né, pra dar mais robustez as provas. Então pode ver que nesse núcleo aí, tem, foram citados, pessoas, citados alguns novos, que não tem áudio algum, é com apenas no que foi implementado pela delegacia.
O que nós conseguimos encontrar aqui, foi alguns diálogos onde teve o Romerito né, o Batoré, e o irmão dele né, de diálogo deles, e alguns diálogos em que as pessoas citam eles, e lá
(...) demonstrou-se lá, que eles praticavam realmente aquela atividade né, mas pra criar um vínculo entre eles, é somente com as diligências realizadas pela delegacia, o que vincula a Deusiane e o Jian, por exemplo né, inclusive do Jian, é que os fatos narrados por ele, é, deve ter um relatório também, que consta os registros de ligações telefônicas, que ele afirma que recebeu né, acho que do, não sei qual dos dois ele citou, mais tem lá também. Então, no caso deles é isso aí, tem poucos áudios, inclusive, não foi tão afundo em cima de alguns deles, porque, eles, um dos alvos tava preso né, e o irmão dele, tinha se mudado para Cláudia, então saiu, e o objetivo da operação, era o tráfico só lá dentro de Marcelândia, como em determinado momento, ele parou de atuar em Marcelândia, aí paramos de acompanhar ele, mas até aquele momento lá, das diligências realizadas, eles atuavam em Marcelândia né, e os áudios posteriores, comprovaram que eles tinham relacionamento em Marcelândia.

Promotora
: Certo, e em relação ao Rogério Saraiva Trajano, o senhor se recorda?

Testemunha
: O Rogério, ele era citado né, pelos alvos né, ele não chegou a ser monitorado como alvo, mas, lá em, não sei se foi o Rubens, não sei qual que é lá, eles citam ele como um dos fornecedores de entorpecentes da cidade né. (...)

Dr. Reginaldo
: Nessas citações, você não sabe, qual era a função dele nessa associação aí?

Testemunha
: Não, não, não, não, não tem como, porque o que dá pra entender ali, que o Antonio, os dois irmãos, eles articulavam a chegada da droga em Marcelândia né, agora o envolvimento total deles eu não sei, mas eles dependiam de outras pessoas, mesmo porque um deles estava preso né, dependia de outras pessoas pra fazer circular essa droga na cidade.

Dr. Reginaldo
: Mas aí essa articulação não foi identificada nos áudios né?

Testemunha
: Não, aí isso daí foi basicamente, só encima daquela denúncia e naquelas diligências da delegacia né. (...)

Dr. João Guilherme
: Elton, eu gostaria de saber a respeito do Rogério. (...) Ele não era o alvo, certo?

Testemunha
: Sim.

Dr. João Guilherme
: Você ficou sabendo se alguma vez ele chegou a ser preso pelo tráfico de drogas, se foi encontrado alguma substância com ele? (...)

Testemunha
: Ah tá, esse aí, ele apesar dele não ter sido alvo da operação, ele não era alvo, (...) existem diálogos, que ele é citado como fornecedor de entorpecentes na cidade, isso tem.

Dr. João Guilherme
: Você tem conhecimento se ele era usuário? Ele chegou a relatar isso durante a oitiva dele?

Testemunha
: Não, eu não participei da oitiva né.

Dr. João Guilherme
: Ah tá, você participou da transcrição dos áudios dele, ou das mensagens?

Testemunha
: Das transcrições sim.

Dr. João Guilherme
: E lá era citado como, era falado como, que ele queria comprar, se ele ia vender, se ele queria alguma quantidade?

Testemunha
: Então, pelo que eu me recordo, ele tinha entorpecente pra vender.

Advogado
: Ah tá, que ele tinha, ou tava pedindo pra comprar?

Testemunha
: Que ele tinha pra vender (...). Agora o senhor esta me colocando em xeque aqui, porque eu não vou me lembrar, porque uma coisa, é um detalhe muito pequeno, pra uma operação de seiscentas páginas né, e cinquenta alvos, mas pode ser que tenha lá, só lendo os autos agora, que ele fale, que é pra comprar, pra fornecer, ou ele vai fornecer. Mas enfim, de qualquer forma era pra fornecer entorpecentes a terceiros depois tá, agora se ele ia comprar, pra vender depois, ou se ele já tinha pra vender, de qualquer forma era pra vender. (...)”.

Por sua vez, a escrivã da Polícia Judiciária Civil
Márcia Aparecida Borin
relatou em juízo:

(...)
Promotora
: Márcia, em relação a essa associação cinco (...), o que você tem conhecimento?

Testemunha
: Doutora, o que a gente tem conhecimento, é que o Ronildo estava preso, (...) que o Ronildo estava preso, na época dos fatos, e de dentro do presídio, ele mantinha contato através de telefone né, com algumas pessoas aqui, aonde eles cometiam o crime de tráfico em Marcelândia. Ronildo, juntamente com o Batoré né, ele mantinha contato com seu irmão Batoré, e também com, nessa associação com o Jian, onde certa vez ele em contato telefônico com o Jian, pediu pra levar uma droga para o Romerito, o Batoré, mas Batoré pediu pra que Jian ficasse com essa droga, ocasião em essa que Jian foi preso né, que foi encontrada a droga em sua residência, e ele veio preso em flagrante nessa época, foi encontrado lá, na casa dele, maconha e pasta base, e na mesma ocasião também Deusiane veio presa, onde ela falou que essa droga seria do Batoré, que ele que havia escondido essa droga na casa dela né, até então a gente não encontrou ligação, do Jian com a Deusiane, mas do Batoré com a Deusiane sim, porque eles eram até parentes, acho que o Batoré era ex-cunhado dela, e foi essa associação.

Promotora
: Tá, e o do Rogério, Rogério Saraiva?

Testemunha
: Do Rogério eu sei bem pouco, eu sei que ele não estava com o Ronildo, nem com o Batoré, eles até tentaram fazer uma junção, mas o Saraiva tava trabalhando com outras pessoas, no caso, na época, com o Didi.

Promotora
: Certo, mas é, você tomou conhecimento dele tá traficando pra o Didi, como que funcionava isso? Ele revendia a droga?

Testemunha
: Isso, ele pegava a droga com o Didi, e revendia, eu tive conhecimento né, desses dados, através das interceptações telefônicas, somente isso. (...)

Dr. Reginaldo
: Eu queria saber de você, se você participou do relatório que foi encaminhado pra ser ofertado a denúncia, e por qual motivo naquela situação ele não foi indiciado.

Testemunha
: Doutor, o que eu me recordo dessa época, que a Deusiane, a Maninha, a droga foi localizada na casa dela, escondida na casa dela, e quando da ocorrência, Batoré foragiu naquela época né, ele foragiu da cidade e só depois, através desse relatório das interceptações, é que foi possível ligar o Batoré com a Deusiane. (...) Doutor, as provas estão todas nos autos né, então se o Ministério Público resolveu oferecer a denúncia, é porque tem todo um embasamento ali no histórico, então se na época do inquérito não houve tempo hábil pra isso, mas se há elementos né. (...)

No que concerne ao depoimento do PMMT
Clóvis Machado
, a sentença resumiu:
“[...]
aduziu que com a operação Na Atividade conseguiram iniciar o mapeamento para que outras operações tivessem sucesso na cidade, vez que conseguiram iniciar o mapeamento geral do tráfico de drogas, como ele funcionava em partes aqui em Marcelândia, e através das prisões que iniciaram tinham informações de que o Ronildo (Veio) era o principal cabeça da região nessa época, contudo, ele estava preso. Aduz que como sua família toda era aqui, ele utilizava do Batoré (Antônio Romerito), o Rubens para que eles fizessem a correria aqui, buscando pessoas que pudessem vender pra ele, e tiveram a informação de que vendiam para ele o Luciano, o Zé Preto, o menor Hernandes, mas que o nome forte na venda seria a Deusiane, vez que o Batoré morava junto com ela. Quanto ao Jian não tinham informações. Narrou que receberam uma denúncia de que teria uma entrega de entorpecente em um barracão que fica nos fundos do Posto Trevão, e que esse barracão é utilizado pelos traficantes para entregar a droga, e também para os usuários fazerem o uso de entorpecentes, sendo que então lograram êxito em abordar Éder, que na ocasião, durante a revista pessoal nele não conseguiram inicialmente encontrar nada, mas ao pedirem para ele tirar o chinelo, observou uma técnica já vista pelo Gualdinei certa vez, o qual ele estava carregando a droga entre os dedos do pé. Assim, aduz que o Éder informou que comprou a referida droga do Batoré, mas disse que às vezes comprava com a Deusiane. Ato contínuo informa que se deslocaram até a residência, e que ao virar na rua, o Batoré observou a presença da polícia e acabou empreendendo fuga, e, ao adentrar na casa observou que a Deusiane lançou pela janela uma quantia de entorpecente, e, diante da situação, por se tratar de flagrante delito, acabaram adentrando na residência e apreendido a droga. [...] Contou que em entrevista com a Deusiane, ela informou como que funcionava o tráfico, disse que havia adquirido a droga com o Jian, e que até estranharam, pois o Jian não era visto como traficante, e sim como uma pessoa trabalhadora. Assim, narra que ainda em situação de flagrante delito foram até a casa do Jian, e nas buscas em sua residência foi encontrado, não se recorda se em cima de um bidê ou do guarda roupa, um pouco de droga pronta para venda, bem como uma balança de precisão grande, e, se não falha a memória, também dentro de um fogão velho que tinha fora da casa foi pego uma grande quantidade de pasta base de cocaína, quase meia barra. Disse que durante a entrevista o próprio Jian passou algumas informações a respeito de pessoas que pegavam entorcepente com ele, como funcionava o tráfico, onde guardavam o entorpecente, sendo que as pessoas procuravam o Batoré, e o Batoré indicava para que fosse até a residência dele para fazer a retirada da droga, realizava a pesagem, o pagamento. Aduz que a partir de então começou a surgir o nome do Rogério Saraiva. Aduz que o Ronildo tinha contato direto com o Batoré, que são irmãos, e então o Ronildo orientava o Batoré onde buscar a droga, e muitas das vezes a droga foi buscada em Sinop/MT. Narrou que o tráfico em Marcelândia teve muito prejuízo, porque se o cara for lá buscar a droga e perde no meio da estrada ele tem que pagar independentemente de ter vendido ou não, então para evitar esse tipo de problema eles montaram a estratégia de um deles levar até a metade a droga, e outro leva o restante da estrada, e essa transação foi feita por algumas vezes na ponte do Rio Azul, dividindo também a responsabilidade, e que essa estratégia foi feita a mando do Ronildo (Véio). Afirmou que nesse momento surgiu o nome do Rogério Saraiva, sendo que até então não tinha conhecimento do Rogério aqui, e que já haviam realizado várias abordagens com o acusado em companhia do Rubens, do Batoré (Antônio Romerito), Gualdinei (Didi), mas nunca localizaram entorpecente com ele. Feitas as abordagens acima narradas, em conversa na delegacia identificaram que o Tipi (Wesley), a Elisa e o Montalvão estavam se organizando para montar um tráfico de drogas organizado na cidade. Com relação ao Jian, disse que foi surpresa para a polícia militar e polícia civil o seu envolvimento no tráfico, tendo relatado qual foi a sua participação, aduzindo ainda que depois do fato ocorrido não tiveram mais relatos de tráfico de drogas por parte do Jian
” (sic – extrato da sentença – ID 147346830 – pp. 27/28).

Ouvido na condição de
corréu colaborador
, o apelado
Jian Diego Cristani
informou:

Negou que tenha se associado para cometer o crime de tráfico de drogas com os acusados. Aduz que estava em seu trabalho, no Posto Trevão, e então o Batoré (Antônio Romerito) chegou ao local e falou para fazer um corre pra ele, pediu que fosse até o Rio Azul buscar uma encomenda dele, só que não disse que era entorpecente. Diz que então perguntou a ele o valor, pois estava precisando de um dinheiro, mesmo trabalhando, tendo ele dito que daria quatrocentos reais para ir do Posto até o Rio Azul buscar. Relatou então que o Batoré pegou seu telefone, e disse que ia ligar em um domingo pela manhã ou em um sábado a noite, não se recorda ao certo qual desses dois horários, que era sua folga, para então buscar a encomenda. Contou que então teria que trazer essa encomenda, e entregar para o Batoré, e que foi ele que pegou seu telefone para passar para o Ronildo, e que conhece o Batoré de uma época que trabalharam juntos em uma serraria a muito tempo atrás, mas desde então não o via mais. Relatou que não chegou de conhecer o Ronildo na época, mas sabia por comentários que ele estava preso. Conta então que foi até a ponte e buscou a encomenda e veio para sua casa, e que era um domingo, tendo então conseguido achar o Batoré e dito que a encomenda estava na sua casa, para ir buscar, sendo que ele não foi no domingo, e disse que iria na segunda feira. Relatou então que falou ao Batoré que na segunda ia deixar e encomenda no quintal, pois estaria no serviço, e que então o Batoré foi até a sua casa, mexeu, levou uma balança, que até então não tinha conhecimento da balança que foi apreendida na sua casa, passou no seu serviço e disse que ia pegar o resto à tarde, e que havia pegado só um pouco, tendo ainda pedido para o Jian guardar a balança, pois não poderia pegar sereno, chuva, e então colocou a balança dentro de um fogão velho que tinha na parte de fora de casa, pois o Batoré (Antonio Romerito) não tinha acesso a sua casa. Afirmou que não chegou a abrir o pacote, e estava dentro de uma sacola preta, e do jeito que chegou só pegou e colocou em um fogão velho que tinha no quintal de sua casa, e não colocou dentro de casa, pois como o Batoré afirmou que iria na segunda feira, ele não estaria em casa, pois trabalhava na semana, e deixando no quintal ele conseguiria entrar e pegar. Continua relatando que então foi preso uns dois dias depois, e que o único que sabia era o Batoré, e acredita que ele tenha ido até a sua casa acompanhado de alguém para pegar um pouco de droga e pesar, e essa pessoa que levou a polícia na sua casa. Negou ter conhecido o usuário Ederson. Relatou que fincou uns trinta e poucos dias preso, e depois que foi liberado não voltou a ter contato com Antônio Romerito (Batoré) e nem com nenhum deles, e que somente fez esse trabalho para ele, onde recebeu quatrocentos reais pelo trabalho, e foi inclusive preso o dinheiro que acharam na sua casa. Afirmou que não tinha contato com a Deusiane, e que só a via na cidade, mas nunca conversou com ela, e ela nunca pediu para o acusado levar ou pegar drogas. Aduz que já participou de uma audiência no seu processo em relação a sua prisão, mas acha que não teve sentença. Diz que conhece o Rogério somente de vista, e que já trabalhou com o irmão dele, e na sua trajetória para o serviço passava em frente a casa deles, mas que nunca teve acesso com ele, e que como a cidade é pequena conhece mais ou menos de vista todo mundo. Não sabe dizer se o Rogério é usuário ou vendia drogas. Negou conhecer a pessoa que lhe entregou drogas na ponte. Negou ser usuário de drogas, e disse que a época dos fatos trabalhava, mas aceitou o trabalho, pois estava mexendo em sua casa, uma construção, e então seria uma ajuda, uma vantagem, uma força, e disse que em momento algum imaginou que seria drogas. Contou que foi buscar a encomenda de moto, e a moto era sua, não tendo sido apreendida. Diz que tem uma filha, de um ano e seis meses. Afirmou que acredita que o Batoré (Antônio Romerito) lhe procurou para faze o corre, pois tem uma moto e ele não tinha. Relatou que nunca desconfiou que fosse entorpecente, mas para ir a um lugar perto e ganhar quatrocentos reais, coisa boa não seria, mas que certeza não tinha, só

desconfiou por conta do valor, mas por estar precisando acabou aceitando. Narrou que quando chegou em casa, e então o Batoré falou que ia pegar a encomenda, aí teve mais certeza que era, pelo tipo de pacote, e que durante o período que a droga ficou em sua casa, o Ronildo não entrou em contato. Questionado pelo Ministério Público que o réu disse na Colaboração Premiada que o Ronildo ligou e disse “porque que o Batoré ainda não foi pegar a droga?”, relatou que não tá lembrado, porque ele ligou bem poucas vezes, que ele ligou para ir buscar a droga, e depois pra ver se tinha ido, e pediu desculpas, pois tinha esquecido esse detalhe, das ligações do Ronildo. A cronologia foi a seguinte: primeiro o Batoré lhe procurou, para saber se aceitava fazer o corre, e quando confirmou, o Batoré pegou seu telefone, passou para o Ronildo, que te ligou perguntando se ia fazer o corre, tendo dito que estava tudo certo, e depois ligou perguntando se o Batoré tinha ido buscar, tendo respondido ao Ronildo que não, e que ele iria na segunda-feira. Disse que estava ciente que o Batoré foi à sua casa, pegou uma parte, mas a droga continuou na sua casa, pois parece que ele ia a um sítio, outro lugar para levar o restante da droga, e inclusive o Batoré disse “olha, tem uma balança lá também, que eu quero se tiver como você guardar pra mim, que não pode pegar sereno” e então colocou no fogão. Não confirmou se a Deusiane foi com o Batoré na sua casa, porque não viu. Afirmou que depois que voltou para a cidade o Batoré nunca lhe procurou para saber da droga, do restante que eles perderam, e nem o Véio (Ronildo) lhe procurou mais, e que Deusiane só vê na rua, e que quando saiu trocou de telefone. Relatou que não tinha conhecimento que o Batoré era traficante, mas o Ronildo já ouviu falar que era. Da Deusiane disse também que não ouviu falar se ela era traficante, e o Rogério só o conhecia de vista” (sic- extrato da sentença – ID 147346830 – p. 30).

Após, procedeu-se ao interrogatório dos apelados e o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação, onde argumentou que os depoimentos dos policiais civis
Juliomar Pinheiro de Almeida
e
Márcia Aparecida Borin
e dos policiais militares
Clóvis Machado
e
Sagin Fiabane
devem ser considerados, pois não há qualquer razão que desacredite suas declarações, sendo meio de prova suficiente para amparar a sentença penal condenatória.

Afirmou que as declarações dos réus colaboradores
Wésley Pereira de Aquino

e

Jian Diego Cristani

também contribuíram para o esclarecimento dos fatos e incriminação dos apelados. Mencionou que os interrogatórios dos apelados não trouxe ao feito qualquer justificativa verossímil, motivo pelo qual pugnou pela condenação dos apelados.

Todavia, analisando o conjunto probatório acostado ao feito, tem-se que não há elementos suficientes que permitam a alteração do édito absolutório proferido pelo juízo
a quo
.

- Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Conforme consta no boletim de ocorrência no 2018.233856, lavrado em 26/07/2018, (ID 147346812 – pp. 21/24), a Polícia Militar recebeu várias ligações informando que
Jian Diego Cristani
seria o responsável por abastecer diversas
bocas de fumo
na cidade de Marcelândia/MT e que trabalhava para um preso chamado
Ronildo Silva dos Santos
(irmão do vulgo
Batoré
).

A narrativa do boletim de ocorrência destacou que
Jian Diego Cristani
repassava entorpecentes para o vulgo
Batoré
(
Antônio Romerito Silva dos Santos
),
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
e para outros pontos de venda de drogas, motivo pelo qual os agentes da lei intensificaram as rondas e abordagens para coibir o tráfico de drogas naquela localidade.

O boletim de ocorrência narrou que na noite do dia 25/07/2018 receberam uma informação de que dois jovens estariam entrando com frequência em um barracão abandonado na região do setor industrial (em Marcelândia/MT), motivo pelo qual se deslocaram juntamente com a Polícia Civil até o local. Ao se aproximarem, os suspeitos perceberam a aproximação dos policiais e um deles conseguiu evadir-se, enquanto
Ederson Silva Souza
foi abordado. Com o suspeito foi encontrado um papelote de cor branca aparentando ser pasta-base de cocaína.

Durante a entrevista,
Ederson Silva Souza
disse que havia adquirido a droga na casa de
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
e que havia pego a droga com o vulgo
Batoré
(
Antônio Romerito Silva dos Santos
). Com base nesta informação, foram até a residência de
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
, local onde
Batoré
(
Antônio Romerito Silva dos Santos
) estava.

Informou-se que ao avistarem a aproximação dos policiais,
Batoré
(
Antônio Romerito Silva dos Santos
) empreendeu fuga e
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
jogou pela janela um invólucro de cor verde contendo pasta-base de cocaína. O boletim de ocorrência registrou que durante as buscas foi localizada uma porção grande de uma substância aparentando ser maconha e uma peteca de cor verde da mesma substância.

Em seguida, os policiais prosseguiram em sua atuação e foram até a residência de
Jian Diego Cristani
, onde entorpecentes (porções de pasta-base) de cocaína foram encontrados, assim como uma balança de precisão, vários aparelhos celulares e dinheiro trocado. Ao ser interrogada,
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
disse que não sabia que havia drogas em sua residência e que o entorpecente somente poderia ser de
Batoré
(
Antônio Romerito Silva dos Santos
), pois no dia anterior ela havia ido até o local enquanto ela estava fora (ID 147346812 – pp. 25/26).

Por sua vez,
Jian Diego Cristani
relatou que no dia 22/07/2018, foi procurado por
Batoré
(
Antônio Romerito Silva dos Santos
), que pediu para deixar umas sacolas em sua residência. Disse ter desconfiado que pudessem ser entorpecentes, pois sabia do envolvimento de
Batoré
(
Antônio Romerito Silva dos Santos
) e de
Ronildo Silva dos Santos
com o tráfico de drogas. Afirmou que
Batoré
(
Antônio Romerito Silva dos Santos
) depois deixou uma balança de precisão no local e negou ter vendido entorpecente a
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
(ID 147346812 – pp. 27/28).

Naquilo que se refere aos apelados
Ronildo Silva dos Santos
e
Antônio Romerito Silva dos Santos
, os autos não apresentam elementos que permitam concluir pela condenação de ambos pela prática descrita no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Analisando a documentação acostada ao feito, observa-se que

Deusiane Fernanda de Souza da Silva
e
Jian Diego Cristani
foram denunciados como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, em razão da droga apreendida pelos policiais militares e civis, consoante anteriormente relatado (denúncia acostada no ID 147346820 – pp. 120/122).

A materialidade foi atestada pelos laudos periciais no 3.14.2018.50163-01 e no 500.2.04.2018.010569-01 (ID 147346820 – pp. 126/134). Aqui é importante sublinhar, na esteira de outros processos relativos à operação
na atividade
, que “
Nas hipóteses onde a materialidade delitiva não esteja demonstrada ou não esteja devidamente vinculada aos acusados, inviável a condenação pelo crime de tráfico de drogas
” (N.U 0000762-36.2019.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

No caso, conquanto haja materialidade, não há elementos que permitam concluir que os apelados estejam vinculados aos apelados
Ronildo Silva dos Santos
e
Antônio Romerito Silva dos Santos
. Isso porque, das inúmeras interceptações telefônicas acostadas e mencionadas no feito, nenhuma delas demonstra que a droga apreendida com
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
e
Jian Diego Cristani
foi enviada a Marcelândia/MT por
Ronildo Silva dos Santos
e, após, entregue a
Antônio Romerito Silva dos Santos
.

A insuficiência das interceptações telefônicas para incriminar os apelados Ronildo Silva dos Santos

e

Antônio Romerito Silva dos Santos é tão clara que as razões recursais do Ministério Público sequer fizeram referência a quaisquer dos diálogos específicos para indicar a vinculação dos apelados ao entorpecente encontrado.

Conquanto o colaborador
Jian Diego Cristani
tenha feito declarações no sentido de que a droga apreendida pertencia aos apelados, não se pode perder de vista que tais declarações são insuficientes, pois não foram corroboradas por outros elementos de prova. Não ignoro que os policiais que participaram das diligências confirmaram as declarações do colaborador, mas as declarações policiais foram feitas com base justamente nestas declarações.

Por fim, no que se refere ao apelado
Rogério Saraiva Trajano, os elementos carreados são ainda mais frágeis
.

Embora haja no feito indicativos oriundos de interceptações telefônicas que indicam o possível envolvimento do apelado com drogas (seja como usuário e, quiçá, como traficante), nada mais há que possa comprometê-lo, mesmo porque nem mesmo o colaborador
Jian Diego Cristani
o mencionou em sua colaboração. As declarações dos agentes da lei originam-se de declarações anônimas. Neste ponto, bem esclareceu a sentença que: “
acusado RUBENS diz que foi procurado pelo ROGÉRIO, o SARAIVA, o qual queria o telefone do RONILDO, e que ele vende um “brauzinho” na cidade. O depoimento dos policiais militares foi prestado com base somente NESSA ÚNICA INTERCEPTAÇÃO, ou seja, não houve denúncias em desfavor do acusado, e o réu JIAN negou conhece-lo. Os outros acusados também negaram conhece-lo. E o próprio acusado disse que é usuário. É inadmissível um decreto condenatório com base apenas na interceptação telefônica, conforme jurisprudência dos tribunais superiores
”.

Frente ao exposto,
mantenho a absolvição dos apelados
Rogério Saraiva Trajano, Ronildo Silva dos Santos
e
Antônio Romerito Silva dos Santos
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da acusação de terem incorrido no crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

- Do pedido de condenação pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

No que se refere ao pleito pela condenação dos apelados
Ronildo Silva dos Santos
,
Antônio Romerito Silva dos Santos
,
Jian Diego Cristani
e
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, tem-se que os autos não trazem elementos que permitam o provimento da irresignação.

Recentemente, durante o julgamento do recurso de apelação criminal no 1000673-37.2021.8.11.0105, destaquei que “
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento do apelado, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
” (N.U 1000673-37.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

O entendimento externado naquele julgamento se adequada ao presente feito, na medida em que a prova coligida ao feito não demonstrou nem mesmo que os apelados tenham agido em conjunto em eventual prática do crime de tráfico de drogas. Em primeiro lugar, conforme mencionado anteriormente, não há provas que
Rogério Saraiva Trajano, Ronildo Silva dos Santos
e
Antônio Romerito Silva dos Santos
estivessem vinculados
ao entorpecente encontrado na residência de
Jian Diego Cristani
e
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
.

No que se refere às interceptações telefônicas, bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça que “
não é possível extrair dos contatos telefônicos e das conversas degravadas no curso da “Operação Na Atividade”, que existia uma associação estável entre os apelados, eis que, apesar dos indícios de que todos concorriam, de certa foram e em algum grau, para o cometimento do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, referida conjuntura, por si só, não conduz a conclusão de que estavam associados e que uniram esforços para juntos, efetuarem a venda de entorpecentes
”.

Conquanto a droga encontrada na residência de
Jian Diego Cristani
e
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
indique, ao menos em hipótese, a possibilidade de envolvimento com o tráfico de drogas, não se demonstrou eventual atuação estável e permanente destinada à prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença
absolutória
em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023